Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704628-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA AGRAVADO: ELISA SAMARA DOS SANTOS, LUI VASCONCELOS ROCHA FORTES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravante sustenta que o cálculo da dívida tem por parâmetro o valor da causa, e não da condenação. Ocorre que os critérios para a elaboração da conta foram fixados nas decisões referidas nos ID 16935235 e 173719383, na qual a magistrada pontuou que "(...) em resposta à Contadoria Judicial (ID 168500150), o valor da dívida do presente feito será aquele que consta na decisão embargada (ID 16935235), e também 3% sobre o valor da condenação de R$ 207.717,88, tendo em vista a porcentagem fixada na sentença ID 160205775”, cujo provimento ao que parece, não objeto de recurso próprio. Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator